Tribunal: TJDFT
Processo: 0706241-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto por servidor público que requereu a conversão de tempo de serviço prestado em condições especiais em tempo comum para aposentadoria proporcional; sentença de improcedência fundamentada na ausência de comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão do tempo de serviço alegadamente prestado em condições especiais em tempo comum, para fins de aposentadoria, considerando o quadro fático e a legislação aplicável.
III. Razões de decidir
3.1. O art. 40, § 4o, III, da CF/1988 e o art. 41 da Lei Orgânica do DF condicionam a concessão de aposentadoria em condições diferenciadas à edição de lei complementar, que não foi editada.
3.2. Até a EC no 103/2019, é possível a aplicação subsidiária das normas do RGPS (Lei no 8.213/1991), conforme decidido pelo STF no Tema 942, desde que comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos.
3.3. Laudo técnico concluiu pela inexistência de exposição habitual e permanente aos agentes insalubres, sendo insuficiente o pagamento de adicional de insalubridade para caracterização do tempo especial.
3.4. O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Teses de julgamento: " 1. A conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria exige comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos. 2. O recebimento de adicional de insalubridade não é suficiente para comprovação do tempo especial."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4o, III; Lei Orgânica do DF, art. 41; CPC, art. 373, I; Lei no 8.213/1991, art. 57.
Jurisprudência relevante citada: STF, MI 788/DF e MI 795/DF, Plenário; STF, Tema 942, RE 1014286/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.06.2020; STJ, EDcl no REsp 1310034/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.11.2014.